Tribunal: TJSP
Processo: 2140905-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo HR-V Touring 1.8, Honda, ano 17. R. despacho que, com base na teoria do adimplemento substancial, determinou ao agravante a emenda da inicial para requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção do processo por inadequação da via eleita. Recurso só do Banco demandante.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo HR-V Touring 1.8, Honda, ano 17. R. despacho que, com base na teoria do adimplemento substancial, determinou ao agravante a emenda da inicial para requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, sob pena de extinção do processo por inadequação da via eleita. Recurso só do Banco demandante.

Em conformidade com o entendimento do C. STJ, merece guarida o inconformismo do acionante, eis que a teoria do adimplemento substancial não pode ser aplicada ao contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, regido pelo Dec.-lei n. 911/69. Havendo notícia do inadimplemento, bem como a comprovação da constituição da mora, com o envio da notificação extrajudicial, de se deferir a liminar. Dá-se provimento ao agravo instrumental do Banco autor.